Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, contra decisão que indeferiu pedido de renovação das pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, no bojo da execução de título extrajudicial no 0035129-72.2015.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 65081383), os agravantes alegam que, na origem, se trata de execução de título extrajudicial lastreada em instrumento particular de promessa de cessão do direito de integrar a estrutura técnica do ParkShopping, em que busca o adimplemento de obrigações contratualmente previstas que não foram cumpridas pela parte agravada. Aduzem que enfrentam substancial dificuldade para satisfazer seu crédito, porquanto foram realizadas várias pesquisas de bens via sistemas judiciais e extrajudiciais, todas infrutíferas. Defendem que a penhora eletrônica de ativos financeiros, disponibilizada mediante o sistema SISBAJUD não condiciona a realização de nova pesquisa ao resultado frutífero da medida constritiva anterior, mas apenas à mera possibilidade de êxito, bem como que a realização de nova diligência pelo sistema RENAJUD não é condicionada à demonstração da modificação da situação econômica da agravada. Argumentam, ainda, que a renovação dessas duas pesquisas corrobora a efetivação dos princípios da razoável duração do processo, da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da boa-fé processual. Alegam que encontram-se presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, já que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela narrativa dos fatos, pela literalidade dos artigos transcritos e pelo fato de o fundamento da decisão agravada ser diretamente contrário a entendimentos do TJDFT, bem como que o perigo de dano resta evidenciado por haver risco de insolvência e de dilapidação do patrimônio da agravada e de o juízo de origem ter determinado o retorno dos autos ao arquivo intermediário, suspendendo o feito, o que, posteriormente, ensejará o início da contagem do prazo prescricional. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Subsidiariamente, requerem a concessão de efeito suspensivo para que o processo originário seja suspenso até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo (ID 65081385). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 65157995. Contrarrazões ao ID 67068322. É o relatório. Decido. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que o processo no 0035129-72.2015.8.07.0001 fora sentenciado em 09/11/2023, oportunidade em que o magistrado a quo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou a execução extinta, nos termos dos artigos 487, inciso II, c/c 921, §§4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, ao compulsar o andamento processual do feito originário, constata-se que, inclusive, já houve seu trânsito em julgado. Sabe-se que a sentença prolatada no processo principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Com efeito, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto em razão da extinção do processo originário, situação que configura a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” No caso, a reforma da decisão agravada – que visa permitir novas buscas de bens – tornou-se inócua, uma vez que a execução foi extinta. A subsistência do interesse recursal pressupõe que o processo principal permaneça ativo, o que não mais ocorre. Portanto, a continuidade da apreciação deste recurso não encontra respaldo fático ou jurídico, impondo-se seu julgamento prejudicado. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.